Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA MOVIDA POR ALESSANDRA RIBEIRO DE PAULA, CONTRA GOOGLE BRASIL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CANAL EM PLATAFORMA DIGITAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a condenação da ré por danos morais e analisar se é possível impor multa diária pelo descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral indenizável exige demonstração de violação aos direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos. A exclusão do canal decorreu de descumprimento das políticas da plataforma, conforme documentos juntados, e houve possibilidade de contestação. A conduta da ré está amparada nos Termos de Uso aceitos pela autora, não configurando ato ilícito. 3.1. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reafirma que a suspensão de conta por violação contratual não gera, por si só, dano moral (arts. 186 e 927 do CC).
4. Quanto à sucumbência, aplica-se o art. 86 do CPC: houve procedência parcial, com dois pedidos formulados e êxito apenas em um, caracterizando sucumbência recíproca.
5. Sobre honorários, prevalece a regra do art. 85, § 2o, do CPC, fixando percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa. A fixação por equidade é excepcional e não se aplica ao caso, pois o valor da causa não é considerado muito baixo.
6. A multa diária é incabível, pois a obrigação de restabelecimento do canal já foi cumprida, tornando a medida desnecessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A remoção de canal em plataforma digital por violação às diretrizes de uso não configura dano moral quando realizada conforme os Termos de Serviço aceitos pelo usuário. 2. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando há procedência parcial dos pedidos. 3. É incabível multa diária para obrigação já cumprida."

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 14 e 51 do CDC; arts. 186, 422 e 927 do CC; arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 86; 373, II; 497; 537 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1793296, 0707452-22.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 20/12/2023; 0708577-97.2023.8.07.0017, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJE: 27/8/2025; STJ: AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, STJ, DJE: 13/10/2022.